Tribunal: TJES
Processo: 5009328-65.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009328-65.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L.B. BARBIERI - LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR
.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO. CLÁUSULA DE EXCLUDENTE DE COBERTURA. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A negativa do pagamento da indenização securitária por parte da recorrida não foi indevida, na medida em que o equipamento segurado, no momento do sinistro, encontrava-se prestando serviço a terceiro, informação essa que consta de forma clara e adequada à disposição do consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

2.
Recorrente que alega que a prestação de serviço a terceiros não era uma excludente de cobertura securitária na Proposta de Seguros de nº 28073402, enviada pela seguradora em 29/04/2021, bem como que tal hipótese foi inserida após a contratação do seguro, sem sua anuência ou seu conhecimento.

3
.
Com efeito, há um pagamento realizado pela requerente referente a uma proposta de seguro de nº 28073402, a qual já previa a Cláusula 136 (id 5944846). No entanto, não fora colacionado aos autos, pela autora, a íntegra de tal documento (id 5944846), com seus respectivos dispositivos e cláusulas contratuais, de modo a permitir a comparação com a Apólice de Seguro de nº 606001006, disponível no id 5944850, e a eventual verificação da suposta alteração contratual unilateral.

4.
Assim, não há nos autos prova mínima das alegações autorais, sendo certo que os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa.

5
.
É de se salientar que as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor – aplicadas ao caso em razão da hipossuficiência técnica da recorrente em relação à apelada –, dentre elas a inversão do ônus probatório e a responsabilidade objetiva, não isentam a demandante da apresentação de elementos mínimos a respaldar suas alegações.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009328-65.2022.8.08.0011

APELANTE: L B BARBIERI – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
L B BARBIERI –
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUTORA LTDA
em face da r. sentença de id 5945295, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“
ação de conhecimento de cobrança de indenização securitária
”
ajuizada pelo recorrente

em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, id 5945304, a apelante alega, em síntese, que
(i)

“restou comprovado que o bem segurado não estava locado e sim prestando serviço”
;
(ii)
a prestação de serviço a terceiros não é uma excludente de cobertura securitária na Proposta de Seguros de nº 28073402, enviada pela seguradora em 29/04/2021;
(iii)
a cláusula que veda a cobertura em caso de prestação de serviços foi inserida após a contratação do seguro, sem sua anuência ou seu conhecimento; e
(iv)
houve alteração unilateral da apólice de seguro pela recorrida
.

Contrarrazões, no id 5945308, pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão da demanda, necessário fazer algumas digressões sobre os fatos que ensejaram a lide.

Trata-se de “ação ordinária de cobrança de indenização securitária” ajuizada por
L B BARBIERI –
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CONSTRUTORA LTDA,
ora recorrente, em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
ora recorrido, na qual aduz que é proprietária de uma escavadeira hidráulica, marca Caterpillar, modelo 312D2, série/chassi CAT0312DAMPP00391, ano de fabricação 2014, que dedica-se à atividade de prestação de serviços, e que contrata seguro para seus equipamentos.

Segue narrando que, em 27 de agosto de 2021, em situação de operação normal, a escavadeira sofreu danos após o seu operador perder o controle, derrapar e sofrer um capotamento.

Sustenta que, segundo a Proposta de Seguro registrada sob o nº 28073402 e a Apólice de Seguro nº 606001006, o referido equipamento, à época do acidente, possuía cobertura vigente de 04 de maio de 2021 a 04 de maio de 2022, tendo a autora realizado o pagamento da quantia total de R$ 4.829,90 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos) pela contratação do seguro.

A autora alega que os prejuízos totais pelo sinistro perfazem o montante de R$ 448.854,37 (quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), porém a apólice apenas garante a cobertura básica no valor máximo de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).

Ocorre que, segundo a requerente, ao requerer o pagamento da indenização securitária, o requerido negou o pagamento do sinistro, sob o argumento que
“foi constatado que o equipamento segurado, no momento do evento, prestava serviços para a execução de serviços de limpeza para plantio de capim (pasto) a terceiros, fato esse que caracterizou a infração da Cláusula nº 136 (...), onde está previsto que o equipamento não poderá ser cedido, emprestado, locado ou na prestação de serviços a terceiros, sob pena de perder o direito a indenização”
.

Sustenta, ainda, que foi em decorrência da negativa do sinistro que tomou conhecimento de que a requerida havia modificado as condições gerais da apólice de seguros de 2021/2022 e da proposta de seguro sem aviso prévio, passando a dispor que não haveria cobertura do seguro na hipótese de veículo segurado utilizado na prestação de serviços.

Basicamente diante de tais fatos, a requerente ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação do requerido ao pagamento da apólice de seguro no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), corrigidos com juros e correção monetária desde o evento danoso.

Após o trâmite processual, o Magistrado primevo proferiu a r. sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão autoral.

E foi justamente diante deste pronunciamento que a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.
Cinge-se a presente controvérsia em verificar se a negativa do pagamento de indenização securitária foi indevida e se houve falha na prestação do dever de informação acerca das disposições contratuais supostamente alteradas unilateralmente pelo requerido.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a autora celebrou contrato de
prestação de serviço
junto do Sr. Josué Castro Corrêa, em 25/08/2021, visando
“a execução do serviço de limpeza de terreno para plantio de capim (pasto)” (
id 5944862).

Conforme narrado, foi durante a realização da mencionada atividade que o equipamento sofreu o sinistro, conforme Ata de Vistoria de id 5944854, documento esse que, inclusive, não deixa dúvidas acerca da prestação de serviço assumida pela requerente. Destaco trecho da Ata de Vistoria:

“O equipamento foi contratado pelo terceiro para realizar serviços de limpeza da lavoura e limpeza de estradas.

O operador realizava o serviço em um local onde o terreno é ingreme; ocorreu que, durante uma movimentação a máquina derrapou vindo a sofrer capotamento. O terreno estava seco no momento do sinistro após longo período de estiagem. (...)”

Todavia, a compreensão de que o equipamento encontrava-se prestando serviço ou locado a terceiro não possui o condão de alterar a conclusão do julgamento pela improcedência do pedido autoral.

Isso porque a Apólice do Seguro (id 5944850), decorrente da proposta de nº 0028271710, com vigência entre 04/05/2021 a 04/05/2022, prevê na cláusula 136 a ausência de cobertura nas hipóteses do objeto segurado ser
cedido, emprestado, locado ou prestando serviços a terceiros.
Senão vejamos:

“
Cláusula 136 - Cessão, Empréstimo e Aluguel de Equipamento II

1.
Declara-se para os devidos fins e efeitos que, o bem objeto do presente contrato não é, em nenhuma hipótese, utilizado com a finalidade de cessão, empréstimo, locação ou prestação de serviço a terceiros, remunerado ou não, independente do local de utilização/operação do equipamento segurado
, devendo ser observado que:

a) Essa declaração decorre de informação constante da proposta de seguro, lançado pelo Proponente / Segurado, ou seu representante legal, sob sua exclusiva responsabilidade; e

b)
Na hipótese de ser constatado pela Seguradora, a qualquer tempo, que o referido objeto está sendo cedido, emprestado, locado ou prestando serviços a terceiros, o Segurado perderá o direito a qualquer indenização
decorrente de sinistros ocorridos, cabendo a devolução integral do prêmio de seguro.

2. Definição: Para efeito desta Cláusula, considera-se: Terceiro: qualquer pessoa física ou jurídica que não seja o próprio segurado, seus ascendentes, descendentes, cônjuge, bem como, tratando-se de pessoa jurídica, seus sócios controladores, dirigentes, administradores legais, beneficiários, prepostos e funcionários formalmente contratados.”

Nesse cenário, torna-se evidente que a negativa do pagamento da indenização securitária por parte da recorrida
não
foi indevida, na medida em que o equipamento segurado, no momento do sinistro, encontrava-se
prestando serviço a terceiro
, informação essa que consta de forma clara e adequada à disposição do consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Lado outro, narra a recorrente que a prestação de serviço a terceiros não era uma excludente de cobertura securitária na Proposta de Seguros de nº 28073402, enviada pela seguradora em 29/04/2021, bem como que tal hipótese foi inserida após a contratação do seguro, sem sua anuência ou seu conhecimento.

Com efeito, verifico, no id 5944848, a existência de um pagamento realizado pela requerente referente a uma proposta de seguro de nº 28073402, a qual já previa a Cláusula 136 (id 5944846). No entanto, não fora colacionado aos autos, pela autora, a íntegra de tal documento (id 5944846), com seus respectivos dispositivos e cláusulas contratuais, de modo a permitir a comparação com a Apólice de Seguro de nº 606001006, disponível no id 5944850, e a eventual verificação da suposta alteração contratual unilateral.

E não sendo possível afirmar que houve a alegada alteração contratual, igualmente não há respaldo para a narrativa de que isso tenha ocorrido sem o conhecimento, e sequer a anuência, da recorrente.

É de se salientar que as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor – aplicadas ao caso em razão da hipossuficiência técnica da recorrente em relação à apelada –, dentre elas a inversão do ônus probatório e a responsabilidade objetiva, não isentam a demandante da apresentação de elementos mínimos a respaldar suas alegações.

O que se verifica, portanto, é que não há nos autos prova mínima das alegações autorais, sendo certo que os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. Diante disso, entendo que a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalto, oportunamente, que, ainda que aplicada a inversão do ônus probatório em decorrência da relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é imprescindível que a autora apresente comprovação mínima dos fatos que alega, de modo a permitir a responsabilização objetiva da prestadora de serviços.

Dessa forma, extrai-se que a recorrente limita-se a sustentar que houve alteração contratual de forma unilateral pelo recorrido, sem colacionar nenhum documento que possa conferir robustez à sua tese.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL E VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não sendo a pessoa jurídica destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, tendo utilizado o mesmo para incremento de sua atividade comercial, não há que se falar, necessariamente, em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova. 2.
Mesmo que o juízo a quo tivesse decidido pela inversão do ônus da prova, tal determinação não permite que o autor fique inerte quanto à comprovação mínima de seu direito.
Portanto, seria dever dos requerentes demonstrar, ainda que minimamente, o pagamento de todas as parcelas pactuadas. 3. Sentença que deve ser mantida, já que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). 4. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0018031-41.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)
(grifei)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE REFATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO FATURADO SUPERIOR À MÉDIA ESPERADA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO.
ENUNCIADO DE SÚMULA Nº 330 DO TJRJ. 1. Relação de consumo. 2.
Não há verossimilhança nas alegações do autor no sentido de existência de defeito do sistema de medição. Ademais, instado a produzir provas das suas alegações, o autor se manteve inerte. 3.
A vulnerabilidade do consumidor não o isenta da comprovação mínima dos direitos alegados.
(...) 6. Inexistência de falha na prestação de serviço. 7. Sentença de improcedência mantida. 8. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJRJ; APL 0002839-08.2019.8.19.0008; Belford Roxo; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Benedicto Abicair; DORJ 23/08/2022; Pág. 411)
(grifei)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE APARELHOS ELETRÔNICOS. IMPROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Interesse recursal ausente. Não conhecimento. Aplicação do CDC. Incidência da legislação protetiva que não exime o consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do direito invocado. Furto qualificado pelo arrombamento não comprov ado. Apólice de seguro que excluí expressamente cobertura por furto simples. Ato ilícito não evidenciado. Teses de descumprimento do dever de informação e de interpretação favorável ao consumidor das cláusulas restritivas. Flagrante inov ação recursal. Não conhecimento. Honorários advocatícios majorados na esfera recursal. Percentual que deve ser fixado sobre o valor atualizado da causa. Art. 85, §2º, CPC. Alteração de ofício. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.
(TJSC; AC 0311151-16.2016.8.24.0023; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; DJSC 14/02/2020; Pag. 180)
(grifei)

Logo, compreendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao concluir que
“
Quanto a alegada inserção unilateral de novas disposições no contrato de seguro entabulado, verifico que a requerente não logrou em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ainda que invertido o ônus probandi”
.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.